Tribunal: STF
Processo: RE 160449
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-25
Data de publicação: 1998-05-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TETO DE
REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM INERENTE AO
CARGO. INCLUSÃO.
1. Na fixação do teto remuneratório estabelecido pela
Constituição Federal de 1988 excluem-se as vantagens de caráter
individual ou pessoal e incluem-se as percebidas em razão do
exercício do cargo.
2. Gratificação de Produtividade. Vantagem que se inclui na
fixação do teto remuneratório. Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.